Tribunal: CARF
Processo: 11080.721869/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721869/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.264 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ANTONIO EUCLIDES VIDAL POZZER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECURSO
PARCIAL.
DESPESAS
DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM SEDE RECURSAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Despesas documentalmente
comprovadas na espécie, envolvendo recurso parcial.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721869/2010-45
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.264 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721869/2010-45

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 59 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, de Dedução Indevida de Previdência
Privada e Fapi e de Dedução Indevida de Despesas Médicas
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O contribuinte supraidentificado foi notificado a recolher Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, código 2904, no valor de R$10.536,97 decorrente da omissão de
rendimentos sujeitos a tabela progressiva no valor de R$58,00. Enquadramento Legal:
Art. 1o e 3o da Lei no 7.713/88; arts. 1o e 4o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Glosa de dedução de Previdência Privada/FAPI no valor de R$10.739,50.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “e”, da Lei no 9.250/95, art. 11 da Lei
no 9.532/97; arts. 73,82 e § 1o, 83 do Decreto no 3.000/99; art. 61 da Medida Provisória
no 2.158-35/2001.
Glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$27.525,12 por falta de
discriminação dos beneficiários ou indicação do paciente. Enquadramento Legal: Art.
8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts. 43 e 48 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001, arts. 73,80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
O notificado apresentou impugnação em 22/06/2010 alegando o que consta nas folhas
02 a 04 do processo. Aduz que as despesas realizadas junto a Dra Marilia Kraemer
Gehlen no valor de R$13.550,00 refere-se a tratamento do filho, conforme documento
que anexa da fl. 18 e que não dispõe dos comprovantes dos pagamentos efetuados à Dra
Maria do Horto no valor de R$300,00, cujos depósitos foram feitos diretamente na
conta-corrente da médica. A UNIMED forneceu documento discriminando os
beneficiários do Plano de Saúde que inclui além do próprio contribuinte, o dependente
Rodrigo Moraes Pozzer, além dos pais Ainda Carmem Vidal Pozzer e Luiz Pozzer.
Encaminha, ainda, comprovante de contribuição ao plano de previdência complementar
no valor de R$12.000,00 junto a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A.
Exposto o anterior requer o cancelamento da notificação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS. ÔNUS DA
PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as
alegações que modificam ou extinguem o crédito tributário. O momento
para produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.264 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721869/2010-45

GLOSA DE DEDUÇÕES
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da
autoridade lançadora. Se pleiteadas deduções exageradas, ou se tais
deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/12/2012 (e-fls. 67/68),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 11/01/2013 (e-fls. 69), alegando,
em síntese, após clamar pela tempestividade e expor brevíssima descrição da lide, que não
concorda com a manutenção da glosa referente ao tratamento realizado junto à Dra Marilia
Kraemer Gehlen, no valor de R$13.550,00, referentes a tratamento de seu dependente Rodrigo
de Moraes Pozzer e que ora traz a descrição do número de sessões realizadas em recibos mensais
(e-fls. 80/85).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide remanescente de glosa de dedução indevida de despesas médicas e o
interessado indispõe-se claramente apenas em relação à glosa procedida dos pagamentos por ele
realizados à Dra. Dra Marilia Kraemer Gehlen, no valor de R$13.550,00, sendo portanto o
recurso de cunho apenas parcial.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 80/85) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
recibos emitidos justamente pela acima citada Dra Marilia Kraemer Gehlen.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.264 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721869/2010-45

coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que não foi solicitada a comprovação efetiva
dos dispêndios ou da sua temporalidade mensal, ou tampouco da falta do número de
sessões realizadas com a Dra. Marilia Kraemer Gehlen na Descrição dos Fatos da Notificação
de Lançamento (e-fl. 12) ou no Termo de Intimação Fiscal 2009/690186416022302 (e-fls. 20),
como erroneamente indicado pela Decisão combatida. O que se observa na Descrição dos fatos é
que “ ... Recibos emitidos pelos profissionais abaixo relacionados não contém os requisitos
exigidos pela legislação: endereço do profissional e/ou identificação do paciente ...”
Compulsando os autos, apreciando o Recibo emitido pela profissional em pauta e
já anexado junto à impugnação (e-fl. 18), em conjunto com os recibos ora apresentados emitidos
pela mesma (e-fls. 80/85), verifica-se a presença de todos os requisitos legais apontados pela
legislação de regência (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995) para o afastamento da glosa
do valor de R$13.550,00, conforme pretendido pelo contribuinte.
Verifica-se portanto que, apreciados os argumentos e provas colacionados pelo
contribuinte ao longo dos autos, e considerando a indisposição recursal parcial, há motivo para
retificação da Decisão a quo no que concerne ao afastamento apenas da glosa ora contestada a
titulo de despesas médicas no valor de R$13.550,00, dispêndio este realizado com o tratamento
fornecido pela Dra. Marilia Kraemer Gehlen ao dependente do interessado.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.264 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721869/2010-45

Fl. 93
DF CARF MF
Original